Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária dos corréus pela baixa do gravame hipotecário incidente sobre imóvel quitado, bem como pelo pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à responsabilidade solidária da construtora pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
Verifica-se que a embargante não resistiu ao pedido do autor e comprovou haver solicitado a baixa da hipoteca.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.